Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-12.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002765-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUAN MATEUS ALVES MOREIRA - CPF: 046.950.001-80 (PACIENTE), ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002765-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUAN MATEUS ALVES MOREIRA, ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO
IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL QUE EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra embasada em elementos idôneos, hábeis a evidenciar a efetiva necessidade da custódia cautelar para preservação da ordem pública, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento dos pacientes com organização criminosa.

As condições pessoais favoráveis dos pacientes não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1002765-12.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUAN MATEUS ALVES MOREIRA, ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO
IMPETRANTE: GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Luan Mateus Alves Moreira
e
Ismael Luiz Costa Roberto
, presos preventivamente pela suposta prática dos delitos dispostos nos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06, apontando como coatora a autoridade judiciária da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante argumenta que a decisão constritiva se baseou em fundamentos genéricos, violando o artigo 93, IX, da CF, especialmente por não ter sido observada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Invocando os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade, a defesa sustenta que
Ismael
e
Luan
não ostentam condenação criminal, além de terem endereço certo e família constituída e, por isso, fazem jus a medidas mais brandas.

Segundo aduz, não estão presentes os requisitos autorizadores da constrição, previstos no art. 312 do CPP, principalmente o
periculum libertatis
.

Diante dessas considerações, a defesa pleiteia a concessão da ordem em favor dos pacientes.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 77059952).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 77561965).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 77848474).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, durante uma investigação da Polícia Civil, os agentes receberam a informação de que
Luan
e
Ismael
seriam integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
, exercendo, respectivamente, os cargos de disciplina e tesoureiro (id. 76830965 - Pág. 37 e 42). De acordo com as informações,
Luan
comercializa os entorpecentes e
Ismael
embala e guarda a droga.

No dia 17.02.2021, a equipe policial se deslocou até os endereços dos pacientes e, ao realizarem buscas, os seguintes itens foram apreendidos: um rolo de pvc com resquícios de substância análoga à maconha, 03 porções de maconha, R$ 2.826,00 em dinheiro trocado, uma caderneta de anotações acerca do pagamento do caixinha da facção criminosa e uma máquina de cartão do mercado pago (id. 76830965 - Pág. 44).

Segundo o Boletim de Ocorrência n. 2021.44880, os policiais questionaram
Ismael
sobre a procedência do dinheiro, que respondeu que seria para a aquisição de um carro. Entretanto, relatam que, ao questionarem sua esposa, ela afirmou que o dinheiro era seu e seria usado para comprar e revender roupas.

O juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, verteu os seguintes argumentos:

“(...)
que na residência de Luan foram apreendidos duas porções de substância análoga a maconha, sendo que na residência de Ismael foram apreendidos plástico pvc, a quantia de R$ 2.826,00 embalados em plástico pvc, em diversas notas, bem como foi apreendido um caderno de anotações escrito caixinha, que seria mensalidade paga pelos membros da organização criminosa, do qual o autuado informou ser destinado para que comprasse um veículo, enquanto que sua esposa relatou ser destinado para compra e venda de roupas. Consta dos autos que no momento da abordagem policial na residência de Luan, dois

usuários apareceram no local e foram encaminhados para delegacia de polícia. Por fim, os investigadores informaram que no decorrer do monitoramento, por diversas vezes teriam avistado Luan na casa de Ismael, inclusive no momento da abordagem, o filho de Ismael estaria na residência de Luan, qual seria de propriedade de Ismael. Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que Ismael registra duas ações penais perante o Juízo da 2ª vara Criminal desta comarca, registradas sob o n.º 12860-62.2017.8.11.0064 e 11706- 09.2017.8.11.0064
”

“(...)
sobretudo diante do suposto envolvimento com organização criminosa, indicativo de atuação concertada de agentes voltada para o tráfico de drogas nesta urbe, aliada a apreensão de expressiva quantia monetária, caderno de anotações acerca de pagamento de “caixinha”, máquina de cartão débito/crédito, bem como ainda a existência de registros criminais em desfavor de Ismael, situações essas que remontam a necessidade do decreto preventivo para a garantia da ordem pública
” (id. 76830965 - Pág. 7/8).

Apesar de a defesa suscitar a generalidade da decisão e a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, verifico que o magistrado primevo se valeu de elementos concretos a justificar a segregação cautelar, dentre os quais o suposto envolvimento de ambos em organização criminosa e as ações penais em desfavor de
Ismael
.

O entendimento do magistrado
a quo
vai ao encontro de recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento do Acusado em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas
”. (STJ. Relatora Ministra Laurita Vaz. Julgamento: 09.02.2021. DJe: 22.02.2021).

Malgrado a defesa destaque os bons predicados ostentados pelos pacientes – de não possuírem condenação criminal, terem residência fixa e família constituída – eles não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a prisão preventiva, quando decretada atendendo aos requisitos que autorizem a medida extrema, notadamente a garantia da ordem pública.

É dentro dessa ordem de ideias que constato a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o risco de reiteração delitiva (antecedentes criminais do paciente Ismael) e os indícios de envolvimento de ambos em organização criminosa, inviabilizam o abrandamento do
carcer ad custodiam
.

Perfeitamente aplicável ao caso concreto, o posicionamento do Ministro Mauro Aurélio no julgamento do HC n. 180.265, como se segue:

“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva
”. (STF. Relator Ministro Marco Aurélio. Julgado em: 11.05.2020. DJe: 22.06.2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Luan Mateus Alves Moreira
e
Ismael Luiz Costa Roberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021